Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 784.279.401-49 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL –BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Verificando que a instituição financeira, não obstante tenha ajuizado a ação de busca e apreensão do bem alienado, transcorrido quase 5 (cinco) anos do cumprimento da liminar, não realizou a baixa do gravame, cuja responsabilidade é da instituição credora, nos termos do art. 8o da Resolução n°. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, haja vista que teve que pagar uma dívida do veículo de quando não mais detinha posse, pois seu nome havia sido inscrito em dívida ativa.

Reembolso do dano material deve ser mantido, porque diz respeito a licenciamento do automóvel, de período após à consolidação da propriedade em nome do banco.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000396-68.2023.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

VALDIVINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da
Ação pelo Procedimento Comum
no. 1000396-68.2023.8.11.0002
,
ajuizada por
VALDIVINO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida promova a
baixa do gravame
de alienação fiduciária existente no portuário do veículo descrito nos autos de forma definitiva; o pagamento de
R$646,82
(seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de
danos materiais
, atualizado com juros de mora de 1% e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, ambos a partir da citação; pagamento de
R$10.000,00
(dez mil reais), a título de
dano moral
, atualizado com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (data que a requerida tomou posse do veículo) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o gravame somente não foi baixado, pois a financiada não emitiu o documento junto ao órgão, sendo assim, o Banco não tem competência para baixar o gravame
” (sic).

Afirma que “
cabe à parte recorrida a emissão de um novo documento ao liquidar o seu contrato dentro do prazo de 30 dias, para baixa do gravame e inclusão da informação no documento
” (sic).

Salienta que “
demonstrada a total inexistência de responsabilidade do banco réu quanto ao dano moral reivindicado pelo recorrido, resta caracterizado no presente caso uma excludente de responsabilidade
” (sic).

Por outro lado, sustenta que
“o caso em testilha não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe a improcedência do pedido de indenização por danos morais
” (sic), alternativamente, pugna pela redução da indenização.

No que tange ao dano material, assinala que “
inexiste suporte material que ampare o reconhecimento de tal requerimento
” (sic), porque não demonstrado que o autor pagou valor indevido.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 198315191).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
este veículo fora objeto de busca e apreensão pelo recorrente nos autos 1001329-17.2018.8.11.0002, distribuído em 22 de fevereiro de 2018
” (sic).

Menciona que “
não efetuou a venda do veículo, assim a responsabilidade pela transferência do veículo era somente da recorrente
” (sic).

Anuncia que “
teve o seu nome negativado, além do mais, teve que pagar dívidas de impostos que não eram dele para manter o seu nome limpo, visando recuperar o seu crédito
” (sic), razão pela qual entende que o valor não deve ser reduzido.

No mais, expõe que “
efetuou o pagamento de dívidas tributárias que não eram de suas
” (sic), devendo, portanto, serem restituídos os valores pagos indevidamente. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 198315195).

O preparo foi recolhido (Id. 198414680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão em debate cinge-se em aferir a responsabilidade pela baixa do gravame de veículo financiado pela Instituição Bancária, ora apelante, o ressarcimento do dano material e pagamento do dano moral.

Pois bem. Consta dos autos que o autor recorrido foi proprietário do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex (nacional), ano/modelo 2006/2007, RENAVAM 00901105988, placa KAO-4944, pelo período de 28/04/2017 a 18/04/2018, gravado com cláusula de financiamento junto à instituição demandada recorrente.

Infere-se que em razão da sua inadimplência, o veículo foi apreendido, por força da Ação de Busca e Apreensão no. 1001329-17.2018.8.11.0002, cuja liminar deferida restou cumprida em 18/04/2018 (Id. 12810979 - Pág. 3).

Embora o veículo tenha sido apreendido, a instituição financeira, ora apelante, não efetivou a transferência do automóvel, gerando negativações por impostos em nome do autor recorrido, após a data da apreensão.

A respectiva ação foi ajuizada em 09/01/2023, almejando a baixa do gravame e o pagamento das indenizações por danos materiais e morais.

No que tange a responsabilidade pela baixa do gravame de veículo, sabe-se que adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor.

A responsabilidade do agente financiador está disciplinada pela
Resolução n°. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN
, vejamos:

“Art. 7o O
repasse das informações
para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito,
sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real
, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”
(Grifamos)

“Art. 8o
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras,
a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão
e liberação do gravame
de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.”
(Grifamos)

No caso dos autos, observa-se que a posse do automóvel foi repassada à instituição apelante quando do cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão efetiva em 08/04/2018 (Id. 12810979 - Pág. 3).

Embora não haja notícia de quando o bem foi a leilão, nota-se que a ação de busca e apreensão foi sentenciada em 06/08/2019 (Id. 198314781 - Pág. 2).

Dessa forma, não há falar em excludente de responsabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO DE

GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MANTIDO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO
. É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN
. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável. E no caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC). Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
(TJ-MT 10051596820188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DEMORA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. De
acordo com a Resolução n. 320 do Conselho Nacional de Trânsito, no artigo 9o, a obrigação é da instituição financeira: “Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”. Providenciada a baixa do gravame por meio de decisão judicial, quando a ele incumbia tal providência quando da quitação do financiamento. Suas alegações acerca da responsabilidade dos apelados não subsistem. Assim, caracterizada sua responsabilidade e dever de indenizar por falha na prestação do serviço, o que ultrapassa o mero dissabor a demora excessiva, a incidir o dano moral, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. Em se tratando de responsabilidade contratual, não há se falar em incidência dos juros a partir do arbitramento, mas sim a partir da citação.”
(TJ-MT 10086903120198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Quanto aos
danos morais
, tenho
que a situação vivenciada pelo autor recorrido ultrapassa o mero dissabor,
pois teve que pagar por uma dívida do veículo de quando já não detinha posse/propriedade e ainda foi inscrito em dívida ativa, devendo ser indenizado pelos danos morais suportados.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Logo, o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Todavia, tem-se que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) está em conformidade com os parâmetros deste Sodalício, e não viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO – IMPROCEDÊNCIA – - BAIXA GRAVAME APÓS CITAÇÃO – RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDUTA QUE CORRESPONDE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA PELA RÉ – APLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC/15 - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÕES NS. 320/2009 E 807/2020, DO CONTRAN – CANCELAMENTO PROVIDENCIADO PELA RÉ APÓS A CITAÇÃO -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM POR PRATICAMENTE QUATRO ANOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO E PRIVAÇÃO DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE MUTUÁRIO ADIMPLENTE -
DANO MORAL CARACTERIZADO
– DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO. Ainda que implique na perda superveniente de parte do interesse processual em relação à obrigação de fazer, o cancelamento do gravame veicular pela ré após a angularização processual, corresponde inexoravelmente ao reconhecimento do direito da autora pela ré, a impor a esta última o ônus da sucumbência, na forma do art. 90 do CPC/15. A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da administradora credora fiduciária, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme dispõem o art. 9o da Resolução n. 320/2009 e art. 18 da Resolução 807/2020, ambas do CONTRAN
. A

demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário,

restando evidenciado o defeito no serviço configurador de dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC
. Afinal, a privação do pleno exercício do direito de propriedade pelo autor sobre os semirreboques dados em garantia fiduciária que, diante da inércia da operadora ré, permaneceu por praticamente quatro anos sem poder vendê-los ou até mesmo dá-los em garantia fiduciária de novo empréstimo, constitui transtorno que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, consubstanciando dano moral indenizável, sobretudo quando a solução da questão demanda o ajuizamento de ação judicial.”
(TJ-MT 10035445520218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

O dano material também deve ser mantido, porque comprovado o pagamento de licenciamento do veículo, concernente ao ano de 2020, no valor de R$646,82 (seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), por período
após à consolidação da propriedade em nome do banco
, quando não mais detinha a sua posse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024